Tribunal: STF
Processo: Rcl 19905
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade Subsidiária. Distrito federal. Artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC nº 16. Juízo de admissibilidade de recurso extraordinário realizado pelo tribunal superior do trabalho. Usurpação de competência. Afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado nos limites dos arts. 541 e 542, § 1º, do Código de Processo Civil não legitima o manejo do instrumento constitucional da reclamação por ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. In casu, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto “a decisão recorrida não permite ilação de afronta literal ao texto constitucional, mas, pelo contrário, compatibiliza-se com a autoridade do julgado na ADC 16 e com a iterativa e atual jurisprudência do STF, em desdobramento ao exame da matéria”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.